Tribunal: TJSP
Processo: 0007455-40.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007455-40.2020.8.26.0996, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SIVONEY
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao agravo para reconhecer que o termo inicial para fins de
progressão ao regime aberto é a data em que o Agravado implementou o último
requisito (de ordem subjetiva), qual seja, 14/6/2019, devendo o magistrado
determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de penas para
remodulação de frações, v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007455-40.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0007455-40.2020.8.26.0996.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Sivoney dos Santos.
@PEC no 0007970-64.2020.8.26.0041 – DEECRIM 5a RAJ – Presidente Prudente.
Voto no 42.868 – Relator.

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Representante do
Ministério Público contra respeitável decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 5a RAJ – Presidente Prudente, que homologou cálculo de
liquidação de penas que adotou como “dies a quo” da progressão ao regime aberto a data em que o Agravado
implementou o requisito de ordem objetiva (19/3/2019), mas o correto seria adotar como termo inicial da nova
progressão a data em que foi implementado o último requisito (no caso, o de ordem subjetiva, verificado no
dia 14/6/2019, data da reabilitação). Pretende a retificação do cálculo.

O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo provimento.

É o breve relatório.

O Agravado cumpre pena de quatro (4) anos, oito (8) meses e vinte (20)
dias de reclusão pela prática de crimes de furto qualificado (tentado e consumado). Estava no regime
semiaberto e foi regredido em razão da falta disciplinar de natureza grave praticada em 13/6/2018.
Depois requereu a progressão e foi novamente agraciado no dia 31/3/2020 (embora ainda não estivesse
reabilitado da conduta faltosa). O magistrado homologou cálculo de liquidação de penas que adotou como “dies
a quo” da progressão para o regime aberto a data do implemento do requisito de ordem objetiva para o regime
semiaberto _ 19/3/2019, o Ministério Público requereu retificação do cálculo, mas o pleito foi negado.

Pois bem.

Realmente o termo inicial para fins de nova progressão de regime deve
retroagir, mas à data em que o Agravado implementou o último requisito (que pode ou não coincidir com a data
de resgate da fração de pena necessária), conclusão a que se chega mediante composição do que decidiu a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP, com o que ficou resolvido
pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg. no 1.582.285/MS, e pela decisão da
Turma Especial Criminal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2103746-20.2018.8.26.0000, realizado no dia 07 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007455-40.2020.8.26.0996 -Voto no
3
No caso em exame constata-se que na época em que o Agravado
implementou o requisito objetivo para fins de progressão ao regime semiaberto (19/3/2019) ainda não possuía
mérito à benesse, pois a reabilitação da conduta faltosa se deu em 13/6/2019. Ainda que tenha sido agraciado
indevidamente com a benesse, esta é a data que deveria ter sido adotada no cálculo de liquidação de penas como
termo inicial da progressão ao regime aberto, por se tratar do implemento do último requisito (de ordem
subjetiva).

Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao agravo para
reconhecer que o termo inicial para fins de progressão ao regime aberto é a data em que o Agravado
implementou o último requisito (de ordem subjetiva), qual seja, 14/6/2019, devendo o magistrado determinar a
elaboração de novo cálculo de liquidação de penas para remodulação de frações.

FRANCISCO ORLANDO
Relator